Tribunal: TJES
Processo: 5000842-43.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-43.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DA CRUZ NOBRE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000842-43.2026.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO DA CRUZ NOBRE.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E LOGS ELETRÔNICOS. DEPÓSITO DO VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE AFASTADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTÔNIO ALVES DA CRUZ
em face da sentença homologada pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC, bem como tornou sem efeito a tutela de urgência outrora deferida. A demanda decorre de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora afirma nunca ter contratado o empréstimo consignado nº 3557737578 junto à instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, sua condição de hipervulnerabilidade por ser pessoa idosa, analfabeta e portadora de deficiência intelectual, aduzindo a nulidade do negócio jurídico por ausência de observância de formalidades essenciais de proteção ao consumidor, tais como assinatura a rogo e presença de testemunhas. Sustenta, ainda, a insuficiência das provas eletrônicas apresentadas pelo banco, a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar, requerendo a reforma integral do julgado. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial, especialmente quanto à suposta biometria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao pleito de anulação da sentença para a realização de perícia técnica, verifica-se que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, revelando-se correto o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A instrução processual demonstra-se puramente documental, tornando despicienda a dilação probatória complexa, razão pela qual rejeito o pedido.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se houve a regular contratação do empréstimo consignado objeto do litígio.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrido demonstrou de maneira inequívoca a regularidade da operação de crédito. A instituição financeira colacionou aos autos cópia do instrumento contratual eletrônico contendo elementos robustos de validação, tais como a assinatura por biometria facial do autor, coordenadas de geolocalização, data e hora, identificador do aparelho e número de IP. Também juntou documento pessoal do autor. Ademais, ao verificar as coordenadas de localização fornecidas nos logs eletrônicos, constata-se o funcionamento de uma correspondente financeira de nome "CredShow" no exato local da assinatura digital e localizada na mesma cidade na qual o autor reside.

7.

Alinhado a isso, sob o prisma das normas aplicáveis, verifica-se que o banco demonstrou a realização de depósito dos valores correspondentes ao negócio jurídico, no montante de R$ 15.647,06, diretamente em conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade da parte autora. Referida transferência bancária não foi objeto de qualquer impugnação ou devolução pelo requerente.

8.

O recorrente alegou em recurso ser analfabeto, mas não comprovou essa alegação e ainda demonstrou possuir a capacidade de assinar atos da vida civil, como o seu próprio documento de identidade e a procuração outorgada ao patrono, logo, não restou demonstrada a alegação de hipervulnerabilidade agravada por analfabetismo, assim como a necessidade de exigência legal de formalidades estritas como a assinatura a rogo ou presença de testemunhas instrumentárias para a validade do pacto.

9.

Desse modo, a concomitância entre a validação biométrica facial, a geolocalização correspondente ao posto de atendimento e a efetiva disponibilização do crédito em proveito econômico do requerente afasta por completo a verossimilhança das alegações de fraude ou de ausência de manifestação de vontade consciente. O acolhimento das teses recursais de nulidade, em face de um conjunto probatório tão robusto de regularidade, chancelaria o enriquecimento sem causa do consumidor, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)